Tribunal: TJES
Processo: 5003870-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003870-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003870-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Benedetto Empreendimentos Ltda contra decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária movida contra o Município de Vitória. A agravante contesta o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI pelo Município, defendendo que os valores declarados pela própria empresa deveriam ser utilizados para fins de recolhimento do imposto, incidente em razão da transferência de imóveis para integralização de capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI sem instauração de processo administrativo com contraditório; (ii) decidir se é cabível deferir tutela de urgência para que o Município emita novas guias de ITBI utilizando os valores declarados pela contribuinte ou se, alternativamente, deve apenas ser obstada a inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, salvo prova em contrário mediante processo administrativo com contraditório.

4. O arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI por valor de referência unilateralmente definido pelo Município sem a instauração de procedimento administrativo viola o direito ao contraditório, conforme jurisprudência do STJ.

5. No caso concreto, o Município de Vitória não comprovou ter assegurado o contraditório à contribuinte, o que impede, nesta fase processual, o afastamento da presunção de veracidade dos valores declarados pela empresa.

6. Considerando a possibilidade de instauração de processo administrativo, a emissão de novas guias de ITBI com base nos valores declarados pela agravante é considerada medida precipitada nesta fase inicial da demanda

7. É cabível deferir parcialmente a tutela de urgência para impedir a inscrição da contribuinte em dívida ativa, uma vez que ainda persiste a controvérsia sobre o valor correto do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório.

2. O valor de mercado declarado pelo contribuinte para fins de arbitramento da base de cálculo do ITBI goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 35, 38, e 148; CPC/2015, art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022 (Tema 1113).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar que o Município de Vitória se abstenha de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao recolhimento de ITBI referente às transferências objeto da presente demanda.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BENEDETTO EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da decisão (ID 7821109) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais (ID 7821104), a agravante sustenta que fez prova da ilegalidade do lançamento tributário efetuado pelo Município, que arbitrou de modo unilateral a base de cálculo para incidência de ITBI.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada, para que o ente público promova a expedição de novas guias de ITBI para cada imóvel, utilizando como base de cálculo o valor atribuído aos bens no ato de integralização do capital e se abstenha de proceder à inscrição em dívida ativa da agravante.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido por meio da decisão de ID 7880990, por meio da qual determinei, apenas, que o Município de Vitória se abstenha de proceder à inscrição em dívida ativa da agravante em relação às aludidas guias do ITBI.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 8514476.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a ora recorrente, Benedetto Empreendimentos Ltda questiona a base de cálculo adotada pelo Município de Vitória para lançamento de ITBI referente à transferência de dois bens imóveis em hipótese de integralização de capital social.

Nesse contexto, relata a requerente que, em relação ao apartamento no Ed. Castello Benedetto, situado na Av. Carlos Moreira Lima, n. 245, Bento Ferreira, Vitória, o valor de mercado por ela declarado para fins de base de cálculo do ITBI foi de R$ 649.734,00 (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais), por sua vez, o valor indicado pelo Fisco foi de R$ 1.570.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil reais).

Ainda, em relação à loja localizada no Ed. Blue Chip Business Center, com endereço na Rua Eurico de Aguiar, n. 1.080, Praia do Canto, Vitória, o valor indicado pela contribuinte foi de R$ 25.101,00 (vinte e cinco mil, cento e um reais), ao passo que o montante indicado pelo Município como valor de mercado foi de R$ 300.057,00 (trezentos mil e cinquenta e sete reais).

Diante do aludido cenário, propôs a presente demanda no intuito de que fosse determinado ao Município de Vitória que expedisse novas guias de recolhimento de ITBI com a utilização, como base de cálculo, dos valores de mercado declarados pela própria contribuinte.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que não consta dentre os documentos anexados à inicial as escrituras públicas de compra e venda mencionadas no contrato social, por meio das quais seria possível constatar o real valor das operações de compra e venda.

Rememorados esses fatos, é imperioso destacar que a questão afeta à base de cálculo do ITBI já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1113), cujo acórdão restou ementado da seguinte forma:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2.
Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese,
justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7.
A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
;

c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Vê-se, portanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que
não é possível o arbitramento prévio, por parte do Município, da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência estabelecido unilateralmente sem que, para tanto, tenha sido instaurado o correspondente processo administrativo com garantia do contraditório
.

No caso em apreço, verifico que, até o momento, o Município de Vitória não logrou êxito em comprovar que oportunizou à contribuinte o exercício do contraditório a respeito dos valores de mercado por ele apurados em sede de processo administrativo.

É que os documentos acostados aos IDs 8514478 e 8514479 demonstram, apenas, que houve a instauração de um procedimento por parte do Fisco para apurar qual seria o valor de mercado dos bens transferidos pela pessoa jurídica. Contudo,
não há qualquer comprovação no sentido de que o contraditório foi franqueado no aludido procedimento, requisito indispensável nos termos do precedente supramencionado
.

Portanto, nesta fase da demanda, compreendo que os valores de transação declarados pelo contribuinte gozam de presunção de veracidade, porquanto não infirmados, até o presente momento, pelo Município por meio de processo administrativo em que houve o efetivo contraditório.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO CONTRA ATO DO SR. Subsecretário de tributação e fiscalização da fazenda do Rio de Janeiro, objetivando que o pagamento de ITBI seja realizado com fundamento no valor da transação de transmissão, afastada a base de cálculo do IPTU. Município do Rio de Janeiro. Sentença de procedência. Recurso da municipalidade. Com a fixação das teses e publicação do acórdão paradigma em 03.03.2022, o sobrestamento do feito é encerrado, nos termos do art. 1.040, III do CPC. Ademais, o recurso extraordinário interposto junto ao Supremo Tribunal Federal, re 1412419, teve julgamento em 14/04/24, publicado em 15/04/24, no qual a relatora Min. Carmen lúcia, negou-lhe provimento. Tema nº1.113, com base no paradigma RESP 1937821/SP, Recurso Especial em irdr, que fixou a seguintes teses: A) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
No caso concreto a base de cálculo utilizada pelo município, para cálculo do imposto devido, foi muito superior ao valor da venda do imóvel. Também não houve a instauração de procedimento administrativo, com ampla defesa e contraditório, para apuração de valor diverso ao da venda, na forma do art. 148 do CTN. Presunção de validade da declaração feita do contribuinte. Não há que se falar em violação ao 5ª, XXXVI da CF e 24 da lindb. Recurso a que nega provimento.
(TJRJ; APL 0160994-28.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Inês da Trindade Chaves de Melo; DORJ 23/08/2024; Pág. 387)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Sorocaba. Lançamento complementar de ITBI. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Base de cálculo definida no Recurso Especial nº 1.937.827/SP (Tema nº 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: A) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
Referida tese, porém, não impede que o Município realize o lançamento complementar do tributo de forma individualizada pelo valor que entenda correto, sendo certo, porém que, tal conduta deve se sujeitar aos ditames estabelecidos no art. 148 do CTN. Processo administrativo para verificação de eventual discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor definido como real pelo fisco, para arbitramento da base de cálculo do tributo, no qual não foi resguardado o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. Avaliação do imóvel que ocorreu de forma unilateral pelo Município, o que torna ilegal a base de cálculo utilizada pelo Fisco.
Ação julgada procedente para anular os Autos de Infração 001-011252 e 002-011252 e, consequentemente, anular o crédito tributário por eles representados. Inversão do ônus de sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Recurso provido. (TJSP; AC 1022261-13.2022.8.26.0602; Sorocaba; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 15/08/2024)

I. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. II. Tributário. ITBI. Integralização do capital social por meio da transmissão de bens imóveis ao patrimônio da empresa impetrante. III. Imunidade prevista no art. 156, 2º, I, da CF que não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Aplicação do tema 796 do STF. lV. Exigência do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declaradamente integralizado ao capital social da sociedade empresária e o valor de mercado do imóvel fixado pelo fisco. Possibilidade. Base de cálculo do imposto. Tema 1113 do STJ. V.
Presunção de que o valor de mercado do imóvel corresponde ao valor da transação informado na declaração do contribuinte. Possibilidade de afastamento pelo fisco mediante procedimento próprio assegurados a ampla defesa e o contraditório ao contribuinte, o que não ocorreu no caso em tela. VI - liminar deferida quanto a integralização, por ora, dos imóveis ao capital social sem o recolhimento do imposto.
VII. Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 0111250-17.2023.8.16.0000; Ponta Grossa; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 12/08/2024; DJPR 19/08/2024)

Nada obstante, compreendo que se revela temerário determinar, nesta fase embrionária da demanda, que o Município seja compelido a emitir novas guias de recolhimento de ITBI utilizando como base de cálculo os valores indicados pela recorrente.

Afinal, entendendo o Fisco pela incorreção dos valores indicados, ainda é possível que esse promova o regular procedimento administrativo,
garantindo o efetivo exercício do contraditório à contribuinte
, no intuito de desconstituir a presunção de veracidade de que goza a declaração da agravante.

A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese semelhante:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI COM BASE NO VALOR DA TRANSAÇÃO INDICADA PELO CONTRIBUINTE. TEMA Nº 1.113 STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXISTENTE MAS NÃO JUNTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE OBSTAR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória com propósito de ver alterada a base de cálculo adotada, segundo alega a parte autora, unilateralmente pelo município para cálculo do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI) sem que fosse instaurado processo administrativo, em ofensa à tese fixada pelo c. STJ no Tema nº 1.113. 2. Tal ponto não passou despercebido pelo magistrado “a quo”. Ocorre que o indeferimento da tutela na origem se deu por não ter sido colacionado com a inicial prova suficiente da alegada arbitrariedade do Município, notadamente por haver menção a processos administrativos que não foram apresentados pelo contribuinte.
3. Por existirem processos administrativos cujo teor se ignora no momento, não se mostra prudente determinar expedição de guias com base na avaliação do contribuinte em detrimento da avaliação feita pela Municipalidade, que consoante sabido, goza de presunção de legitimidade. 4. Por outro lado, a tutela subsidiária de obstar a inscrição em dívida ativa é passível de ser deferida considerando a discussão judicial quanto ao valor da obrigação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5001479-07.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data: 20/06/2024)

Portanto, considerando que ainda é possível a realização do indigitado processo administrativo, nos termos exigidos pelo C. STJ, reputo apropriado, apenas, deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela agravante na origem, para determinar que o Município de Vitória se abstenha de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao recolhimento de ITBI referente às transferências objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a decisão agravada para determinar que o Município de Vitória se abstenha de proceder com a inscrição em dívida ativa da recorrente em relação ao recolhimento de ITBI referente às transferências objeto da presente demanda.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2024 às 16:33:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52827829082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.